Tribunal: TJMT
Processo: 1018673-04.2024.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018673-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Atualização de Conta, Descontos Indevidos, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[VALDILENE BARREIRA DE OLIVEIRA ABREU - CPF: 867.194.081-00 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITOS TRABALHISTAS RECONHECIDOS. PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DA PARTE AUTORA E DESPROVIMENTO DO AGRAVO DO ESTADO.

1.

A contratação temporária reiterada para suprir necessidade permanente, ainda que com interrupções formais, configura desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988, sendo nula.

2.

O contratado de forma irregular pela Administração Pública faz jus ao pagamento de FGTS e férias de 45 dias com adicional de 1/3, proporcionais ao período efetivamente trabalhado, observado o IRDR no 04/TJMT.

3.

A compensação dos valores já pagos a título de férias é devida para evitar enriquecimento sem causa.

4.

A legislação aplicável é aquela vigente à época de cada contratação, vedada a retroatividade de alterações posteriores.

5.

Agravo interno da parte autora provido. Agravo interno do Estado de Mato Grosso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravos Internos interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por VALDILENE BARREIRA DE OLIVEIRA ABREU contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao recurso inominado da parte autora para reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, declarar a nulidade dos contratos temporários firmados entre 2021 e 2023, e condenar o Estado ao pagamento de FGTS e terço constitucional referentes a esse período.

O Estado de Mato Grosso sustenta a validade das contratações temporárias, alegando que foram realizadas mediante processos seletivos distintos e que respeitaram os prazos máximos previstos na legislação estadual. Argumenta ainda que não é devido o pagamento de férias proporcionais de 15 dias quando já usufruídas sem desconto salarial.

Por sua vez, a parte autora defende a nulidade de todos os contratos temporários firmados entre 2019 e 2023, argumentando que houve desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal. Sustenta que as pequenas interrupções entre os contratos tinham como único propósito disfarçar a continuidade do vínculo. Requer, assim, a extensão da condenação para abranger todo o período não prescrito.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025